Tribunal: STF
Processo: RE 1369500
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO NO NOVO CPC. Os Recursos são definidos pela natureza do ato judicial: Sentença, Decisão Interlocutória ou Despacho. O Agravo de Instrumento, no Código de Processo Civil de 2015, consiste no Recurso que tem por Objeto a Relação Jurídica sobre Decisão Interlocutória, envolvendo tutelas distintas sobre duas situações jurídicas processuais: a Evidência e a Urgência. Não estão dissociadas na Finalidade ou Função do Recurso estritamente definido. EVIDÊNCIA. Consiste na Situação Jurídica derivada da Relação Jurídica projetando a Pretensão à obtenção do dever jurídico, buscado pela Parte diante de Ato Jurídico Processual, e exposto no conjunto ou variedade de atos confluentes da Lide, da Causa, da Demanda ou dos Pressupostos Processuais. A Interlocução própria da Jurisdição é o princípio a estabelecer diretriz do Processo ou do Recurso, porquanto a Ação é proposta e o Recurso interposto, na dicção precisa de Pontes de Miranda. Os pressupostos Processuais e as Condições da Ação são elementos considerados, em cada etapa ou fase, com Atos Processuais, quando não incorrem, em cada caso, no exame dos Atos meramente ordinatórios, nos simples Despachos. Ou, nas hipóteses terminativas encerrando literalmente a Prestação Jurisdicional de Mérito com a Sentença, e/ou com a Execução. URGÊNCIA. Como poder-dever cautelar busca no exame da situação, de ato ou fato jurídico, realçar a utilidade da Jurisdição de modo Imediato, a realização do Direito Objetivo e, de modo Mediato, o Direto subjetivo buscado no Pedido intercorrente para obtenção do Dever Jurídico; a Obrigação de quem de Direito. A Urgência está atinada sempre à Evidência. Agravo de Instrumento interposto à Decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal que deferiu Pedido da Exequente de Penhora sobre Títulos de Direitos Minerários da Executada, ora Agravante, e determinou a Avaliação dos referidos Títulos por Leiloeiro. No caso, não se vislumbra impedimento à Penhora de Direitos Minerários, porquanto o Título de Concessão de Lavra possui caráter negocial, de natureza econômica, passível de cessão e transferência, podendo, na hipótese de alienação judicial, ser arrematado por Empresas concorrentes que previamente comprovem estarem habilitadas junto à respectiva Entidade reguladora (atualmente, Agência Nacional de Mineração) e executar os direitos que decorrem da concessão do Direito Minerário. A Penhora, portanto, poderá recair sobre o Título ou Direito Minerário, que confere à Executada (CBE Companhia Brasileira de Equipamento) a concessão da exploração de jazida mineral, e não sobre a jazida, a qual é insuscetível de constrição por se tratar de bem da União. Ademais, a Penhora realizada sobre outros bens da Executada não se revelou suficiente para satisfação da dívida exequenda no montante de R$ 5.033.307,15 (em setembro/2016). Por outro lado, as situações de Impenhorabilidade previstas no CPC/2015 não contemplam os Direitos Minerários consistentes na Concessão de Lavra. No tocante às alegações da Agravante de ofensa ao Contraditório e indicação indevida de Leiloeiro para Avaliação, destaca-se da Decisão Agravada, proferida em sede de Embargos de Declaração, que assentou com propriedade: "Na execução fiscal, a fim de preservar a sua eficácia, algumas providências podem ser determinadas pelo Juízo sem o contraditório prévio, a fim de evitar a frustração do cumprimento da medida. Além disso, o artigo 841 e seu § 1º do CPC, estabelece que, uma vez formalizada a penhora, ou seja, efetivada a constrição, dela será imediatamente intimado o executado, de modo que a legislação apenas determina a intimação da parte executada após a efetivação da penhora, não exigindo a prévia intimação do executado.(...) Assim, inexiste nulidade a ser declarada, tendo em vista que, para garantir a efetividade da execução, é desnecessário que a parte executada seja previamente intimada da penhora, devendo ser, no entanto, garantido o contraditório diferido, ocasião em que eventuais vícios poderão ser arguidos (...) Ademais, a jurisprudência do STJ adota o entendimento de que a indicação do leiloeiro é uma prerrogativa do exequente, podendo o magistrado designar pessoa distinta, desde que em decisão devidamente fundamentada. No presente caso, este juízo acolheu o profissional indicado pela exequente, em razão da complexidade do ato (penhora sobre títulos minerários). Por sua vez, a executada não apresentou motivos concretos e relevantes em desfavor da nomeação do indicado, impugnando, de forma genérica, a indicação do profissional . " . Ressalta-se que, uma vez realizada a Avaliação dos Direitos Minerários no âmbito da Execução Fiscal em referência, e dela discordando, poderá a Executada impugná-la, na forma do CPC/2015. Desprovimento do Agravo de Instrumento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 176, § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente